Tribunal: STF
Processo: RE 1304159
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de recurso de extraordinário interposto (evento 15), com amparo em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (evento 8).
    A Autarquia previdenciária alega violação, por tal pronunciamento, aos arts. 2º, 5º, caput, 102, caput e alínea l, 195, § 5º, e 201, caput, todos da Lei Maior, para pleitear a reforma integral do julgado quanto ao deferimento, ao ora recorrido, de aposentadoria especial por meio do reconhecimento do período de 06.03.1997 a 29.12.2010 como laborado em condições especiais.
    Subsidiariamente, insurge-se contra os critérios de juros e de correção monetária incidentes sobre a condenação.
    Quanto a tais consectários, foi negado seguimento ao recurso com a aplicação do Tema nº 810/RG (evento 28).
    No que toca à questão de fundo – deferimento da aposentadoria especial –, o extraordinário foi admitido (evento 32).
    É o relatório do essencial. Decido.
    Em vista da negativa de seguimento quanto à discussão dos consectários legais ante a aplicação do Tema nº 810/RG, tem-se por prejudicado esse tópico do apelo extremo.
    Ademais, no capítulo devolvido ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, reputo inadmissível o recurso extremo.
    É que a matéria articulada nas razões recursais quanto às supostas violações aos arts. 2º, 5º, caput, 102, caput e alínea l, da Constituição Federal, não foi debatida na origem, de modo que ausente o necessário prequestionamento.
    Incidem, pois, aqui, os óbices dos Enunciados nºs 282 e 356 da Súmula/STF.
    De outro lado, em referência à aposentadoria especial, anoto que esta Suprema Corte, ao julgar em âmbito de repercussão geral o ARE 664.335/SC, Tema 555/RG, sob a relatoria do Ministro Luiz, acordou em fixar as duas teses abaixo (com meu destaque):
    “O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.”
    “Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.”
    No entanto, não descurando do previsto na primeira tese definida em referido vinculativo, noto, a toda evidência, que o Tribunal de origem fundou suas razões no conjunto fático-probatório dos autos para reconhecer como laborado em condições especiais o período de 06.03.1997 a 29.12.2010 e, com isso, deferir a aposentadoria especial ante o somatório deste tempo com o já reconhecido na seara administrativa.
    A corroborar essa conclusão, vejam-se os seguintes excertos do voto condutor do pronunciamento recorrido (com meus grifos):
    “(...) No caso, observa-se que o demandante, na condição de engenheiro eletricista, comprovou, através de PPP (fls. 53/58) e de laudo técnico (fls. 49/51), a sua exposição à eletricidade com tensão superior a 250 volts, de modo habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente, no período de 06.03.1997 a 29.12.2010, laborado na Companhia Energética do Ceará (COELCE).
    Neste aspecto, registre-se que o fato do agente eletricidade não mais constar do rol do Anexo IV, do Decreto n 2.127/97 e do Decreto nº 3.048/99, como nocivo, não retira o direito do segurado em ver reconhecido o tempo de serviço prestado sob condições especiais, se efetivamente demonstrada, através de documentação válida, a sua exposição ao aludido agente, como ocorreu na hipótese vertente. O que não mais existe, no caso, é a presunção legal, até porque não é a legislação que define a natureza da atividade ou lhe retira o risco à saúde ou a integridade física, mas a sua essência e prática. (...).”
    Daí que incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF.
    Em casos exatamente fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.316.921/AL, Ministro Luiz Fux; RE 1.298.946/PE e RE 1.305.155/CE, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.301.591/PE, Ministro Roberto Barroso; RE 1.303.157/AL, Ministro Dias Toffoli; RE 1.304.931/AL, Ministro Ricardo Lewandowski.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.
    Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator